Tribunal: STF
Processo: HC 202128
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de A.G.N., apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que concedeu parcialmente a ordem no HC 599.731/SP, para estabelecer o regime inicial semiaberto em benefício do paciente.
    Consta nos autos que este último foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 217-A(estupro de vulnerável) do Código Penal.
    O impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade da absolvição, dizendo não ter sido suficientemente demonstrada a autoria delitiva, e, subsidiariamente a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o descrito no art. 215-A (importunação sexual), afirmando.
    Nesse sentido, aduz:
    “Caso Vossa Excelência não entendam pela absolvição, é de rigor a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 65 do Decreto Lei nº 3.688 de 03 de Outubro de 1941, Importunação sexual Arts.215-A ou Art. 215. Assim podemos concluir que o paciente não fora condenado no tipo penal mais adequado, quanto à qualificação jurídica da conduta do acusado, impõe-se a desclassificação da imputação inicial para a infração penal prevista no art. 65, da Lei das Contravenções Penais. ”. 
    Requer a concessão da ordem para que seja declarada a absolvição do paciente, e, subsidiariamente, postula a desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o descrito no art. 215-A, ambos do Código Penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. A Ministra Laurita Vaz deixou de acolher o pedidos de absolvição ou desclassificação nos seguintes termos:
    “No caso, a Corte de origem afirmou que ‘emergiu induvidosa a prática, pelo peticionário, de atos libidinosos com a ofendida, que contava apenas oito anos de idade à época, pois embora ele tenha negado a prática delitiva sempre que interrogado, a vítima relatou o episódio de abuso com firmeza’ e ‘[s]uas declarações foram respaldadas pelos relatos de seus avós maternos e de sua prima’. Outrossim, foi consignado que ‘reforça a prova o relatório de avaliação psicológica’ (fls. 38-39). Como se observa, após ampla análise de fatos e de provas (depoimentos da vítima, dos avós maternos e da prima, bem como relatório de avaliação psicológica), a Corte local concluiu que a condenação – com o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva – não foi contrária à evidencia dos autos, assim, a inversão de tal inferência demandaria necessariamente a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus’. 
    (…)
    No mais, a Corte estadual ressaltou que, na espécie, mostra-se "impossível a pretendida [...] desclassificação para mera contravenção penal ou para aqueles delitos previstos nos artigos 215 e 215-A, do Código Penal" (fl. 46). O dispositivo legal alegadamente violado – art. 217-A do Código Penal – assim prescreve: "Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos". Na hipótese, foi demonstrado, de forma incontroversa, pelas instâncias ordinárias, que "[...] [A. G. N], ora autor, chamou a declarante e disse para sentar-se ao lado dele, e começou a agradá-la, ou seja, a fazer carícias na perna da declarante, mais precisamente na coxa, momento em que o autor tirou o pênis para fora e mandou a declarante pegar, dizendo que se ela não pegasse iria inventar coisas para a avó da declarante bater nela. Então, com medo, a declarante acabou por pegar no pênis do autor" (fl. 38). Vale ressaltar que a Vítima, ao tempo do cometimento do delito, contava 08 (oito) anos de idade. A melhor doutrina e a jurisprudência dominante são unânimes no sentido de que, " referindo-se a lei a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, inclui no tipo toda ação atentatória ao pudor praticada como o propósito lascivo, sejam sucedâneos da conjunção carnal ou não." (Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 3.ª ed., pág. 1.548). Como se vê, o entendimento adotado pela Corte a quo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou nos arts. 61 e 65 da Lei de Contravenção Penal. (Doc. 4).
    Sob essa ótica, cumpre reiterar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:
    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este o quadro retratado nos autos.
    Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva pelas instâncias precedentes, não se trata de hipótese da absolvição ou de desclassificação.
    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito a controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se
    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais”. HC 182.075 – Primeira Turma – Relator Min. Marco Aurélio – Dje:22/06/2020.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. Agr no RHC nº 190.147/GO – Segunda Turma – Relator(a) Min. Cármen Lúcia – Dje 16/10/2020.
    Ademais, considerando que o Juízo de origem e o Tribunal de Justiça, soberanos na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.
    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente